Tribunal: TJES
Processo: 5001775-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001775-34.2021.8.08.0000

AGTE:

MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

AGDA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CARÁTER DÚPLICE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1.

Em conformidade com a jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”
. (Tema nº 21). Igualmente, não há como olvidar que,
“diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”
. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

2. No caso, o contrato de financiamento expressamente previu a taxa de juros de 48,12% a.a. e 3,33% a.m., época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito para aquisição de veículos era de 18,88% a.a. e 1,45% a.m., conforme informações do Banco Central do Brasil. O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (agosto/2020), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios.

3. Em razão da descaracterização da mora, deve ser cassada a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001775-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001775-34.2021.8.08.0000

AGTE:

MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

AGDA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

objetivando rever a decisão (ID 1124729, p. 01-02) por meio da qual o julgador
a quo,
nos autos da ação de busca e apreensão

ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo individualizado.

Em seu articulado (ID 1124724, p. 01-13), a agravante defende o seguinte: (i)
“no presente caso é de fácil constatação a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que descaracteriza a mora que é necessária para justificar a ação de busca e apreensão”
; (ii) a agravada impôs a contratação de seguro prestamista no valor de R$ 2.976,26, em evidente prática abusiva (venda casada), e; (iii) ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Centra, é possível verificar que a taxa média de mercado para operações similares na data da assinatura do contrato é muito inferior a praticada pela agravada, o que também tem o condão de afastar a mora.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 1157675, p. 01-04).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1232492, p. 01-11).

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 05 de julho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001775-34.2021.8.08.0000

AGTE:

MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

AGDA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

objetivando rever a decisão (ID 1124729, p. 01-02) por meio da qual o julgador
a quo,
nos autos da ação de busca e apreensão

ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo individualizado.

Em seu articulado (ID 1124724, p. 01-13), a agravante defende o seguinte: (i)
“no presente caso é de fácil constatação a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que descaracteriza a mora que é necessária para justificar a ação de busca e apreensão”
; (ii) a agravada impôs a contratação de seguro prestamista no valor de R$ 2.976,26, em evidente prática abusiva (venda casada), e; (iii) ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Centra, é possível verificar que a taxa média de mercado para operações similares na data da assinatura do contrato é muito inferior a praticada pela agravada, o que também tem o condão de afastar a mora.

Pois bem. Em conformidade com a jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”
. (Tema nº 21).

Igualmente, não há como olvidar que,
“diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”
. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

No caso, o contrato de financiamento expressamente previu a taxa de juros de 48,12% a.a. e 3,33% a.m. (ID 1124726, p. 01), época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito para aquisição de veículos era de 18,88% a.a. e 1,45% a.m., conforme informações do Banco Central do Brasil (ID 1124725, p. 34).

O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (agosto/2020), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios, o que deverá ser considerado pelo julgador
a quo
em cognição exauriente. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS CONTRATUAIS. DISCREPANTES DA MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69.PROVIMENTO.
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas serão considerados abusivos quando restar comprovado sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso, deverá ser afastada a mora. Precedentes STJ. 2. Constata-se que a média para operações de aquisição de veículos automotores para pessoas físicas para o período de contratação era de 19,33% ao ano. Dessa forma, afere-se que, de fato, o percentual de juros aplicado ao contrato (45,595%) se encontra em discrepância com a média de mercado, sendo forçoso reconhecer a abusividade da sua aplicação. 3. Portanto, tendo em vista a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da constatação de encargos abusivos na contratação, durante período de normalidade contratual, isto é, devidos antes da constituição da mora, imperioso afastar a caracterização da mora com consequente improcedência total da ação
.
4. Por conseguinte, afastada a mora, o apelado deverá providenciar a devolução do veículo, cabendo incidência, ainda, da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos. 5. Recurso Conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180163213, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2- MÉRITO: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, mas esses podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado. De acordo com a cópia do contrato juntada aos autos, a taxa efetiva mensal era de 2,93% e a anual era de 41,34%. A taxa média de juros no mercado das operações ativas para pessoa física para aquisição de veículo em maio de 2015 era de 24,81% (contrato assinado em 28/05/2015). Ou seja, bem superior à média de mercado. Abusividade reconhecida
.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta. (REsp. 1.061.S30/RS).
II - Conforme restou consignado na sentença recorrida, a consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil revela que a taxa média de mercado ao tempo do contrato e para a espécie contratual era de 1,21% ao mês e 16,28% ao ano, caracterizar a abusividade da taxa empregada pelo Requerido-Apelante no contrato firmado de 1,83% ao mês, com Custo Efetivo Total previsto de 24,31% ao ano
.
III - Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024040050965, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DO IOF ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ÍNDICES CONTRATUAIS QUE SUPERAM QUASE O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO À BUSCA E APREENSÃO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A discussão a respeito da abusividade de encargos contratuais, sobretudo nos casos em que os encargos são prefixados, independe da realização de dilação probatória. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 2 Validade da cobrança da tarifa de cadastro, eis que o contrato discutido no caso concreto foi firmado depois da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008 (incidência da Súmula n.º 566 do c. STJ). 3 Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1251331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4 A jurisprudência do c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média (e. TJES, Apelação n.º 011140140770). Juros abusivos no caso concreto, eis que os índices contratados superam, em quase o dobro, a taxa média de mercado no mesmo período da contratação. 5 O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (c. REsp 1.061.530/RS)
.
6 Em razão da descaracterização da mora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação de busca e apreensão. 7 Sentença parcialmente reformada em relação ao pedido reconvencional, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados. 8 Inversão dos ônus sucumbenciais. 9 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 012130025450, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019).

Destarte, estando inicialmente demonstrada a cobrança de valores abusivos e indevidos, afigura-se descaracterizada da mora, prejudicando, pois, o deferimento da liminar de busca e apreensão, senão vejamos o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ÍNDOLE ABUSIVA DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada pela decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula 182/STJ. Precedente.
2. "Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão"
(REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).

Do exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar o capítulo da decisão objurgada que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001775-34.2021.8.08.0000

AGTE:

MARIA DAS DORES BARBOSA MACHADO

AGDA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CARÁTER DÚPLICE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1.

Em conformidade com a jurisprudência pacífica do c. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da

normalidade

contratual

(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a
mora
”
. (Tema nº 21). Igualmente, não há como olvidar que,
“diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”
. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

2. No caso, o contrato de financiamento expressamente previu a taxa de juros de 48,12% a.a. e 3,33% a.m., época em que a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito para aquisição de veículos era de 18,88% a.a. e 1,45% a.m., conforme informações do Banco Central do Brasil. O percentual aplicado no contrato, portanto, encontra-se em patamar muito superior à taxa anual/mensal média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (agosto/2020), indicando, a princípio, a abusividade dos juros remuneratórios.

3. Em razão da descaracterização da mora, deve ser cassada a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.